Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL. MENOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a inércia da Defesa do réu quanto à apresentação das razões recursais, o recurso de apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, que permite ao julgador analisar todos os fundamentos da decisão recorrida (art. 600, § 4o, c/c artigo 601, CPP).
2. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
3. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
4. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
5. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de seus cumprimentos.
6. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário.
7. Há expressa disposição legal quanto à fixação da indenização mínima na sentença condenatória (art. 387, IV do CPP), tendo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema n. 983 dos recursos repetitivos, decidido pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que legitima o Ministério Público, não necessitando de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
8. Recurso conhecido e improvido.